Tribunal: CARF
Processo: 16682.900277/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900277/2018-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.001 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade Preparadora: 1 Esclarecer as razões da
DCTF retificadora não ter sido considerada na emissão do despacho decisório; 2. Intime o
contribuinte a demonstrar e comprovar os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado; 3.
Junte os documentos extraídos dos sistemas da RFB que embasaram a decisão da DRJ para negar
o crédito. Divergiram quanto à realização da diligência os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Leonardo Vinicius Toledo de Andrade. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3201-002.996, de 27 de maio de
2021, prolatada no julgamento do processo 16682.900070/2018-13, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900277/2018-80
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.001 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900277/2018-80

Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Podemos
sintetizá-los: Diz que na DCTF original apurou CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) no valor de R$ 31.142.985,71, ao
qual foi vinculado o pagamento de R$ 19.607.599,82 e compensações de R$ 821.287,46 e R$
165.304,23, sendo a parcela remanescente do débito, de R$ 10.548.794,20, suspensa por força de
depósito judicial.
Alega que, mediante nova apuração, resultou débito em valor menor, informado
na DCTF retificadora, permanecendo suspensa a mesma parcela correspondente ao depósito
judicial, de modo que, frente ao recolhimento efetuado, remanesceu crédito de pagamento a
maior.
Afirma que o novo e correto valor do débito acima foi devidamente informado
também em DACON e EFD retificadores, os quais, em que pesem terem sido transmitidos em
datas diferentes, deram-se antes da análise da DCOMP em litígio.
Entende que tal procedimento se mostra adequado ao disposto no Parecer
Normativo COSIT no 2/2015, que analisa a necessidade e o momento das retificações para
reconhecimento do pagamento a maior.
Acusa que a razão da não homologação da compensação foi a não retificação
efetiva do débito de CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) a pagar, apesar das declarações retificadoras, conforme conclui da análise
da consulta ao extrato da DCTF retificadora ativa, segundo a qual a retificação não surtiu efeito
em razão do motivo "parcelado", fundamento que alega não fazer qualquer sentido:
Reitera que embora a informação do motivo não faça qualquer sentido, o
documento evidencia que a declaração relativa a (o) CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) efetivamente apurado não foi
computada pela RFB.
Destaca que a falta de efeito da retificação do débito teve como consequência a
utilização integral do pagamento para quitação de débito inexistente (porque retificado),
conforme evidenciam as informações complementares da análise do crédito, constantes do
Despacho Decisório, que aponta a alocação integral do pagamento ao débito declarado na DCTF
retificada.
Contrapõe-se, dizendo que todas as retificações atenderam ao disposto nas normas
regulamentares, inexistindo motivo para que o débito informado na declaração retificadora não
produzisse efeito.
Alega que o art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.110, de 2010, vigente à
época, bem como o art. 10 da Instrução Normativa RFB no 1.015, de 2012, permitiam a
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.001 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900277/2018-80

retificação nos termos em que efetuada; assim como o art. 11 da Instrução Normativa RFB no
1.252, de 2012, permitia a retificação da EFD nos mesmos termos.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reforçou seus argumentos reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a
integral homologação da compensação.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Em que pese o bem fundamentado voto do relator, ouso dele divergir pelos seguintes
fundamentos.
Entendo que a DCTF retificadora deve ser analisada preliminarmente ao julgamento
desse processo. E também deve ser informado pela unidade preparadora a razão de não
ter havido a análise da DCTF retificadora, e o porquê de constar a informação de
parcelamento nos documentos analisados e anexados pela unidade da RFB.
Como bem afirmado pelo relator, a DCTF retificadora deveria ter sido analisada pela
autoridade fiscal de origem, uma vez que substitui a original de forma integral, e foi
entregue antes do despacho decisório eletrônico.
Existem precedentes nesse Conselho no dois sentidos, tanto para anular o despacho
decisório e prolatar novo despacho, considerando os documentos acostados aos autos,
no caso a DCTF retificadora, quanto no sentido de converter o julgamento em diligência
para efetuar-se a análise pela unidade e posteriormente efetuar-se o julgamento pelo
CARF.
Diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência para que a Unidade Preparadora: 1 Esclarecer as razões da DCTF retificadora
não ter sido considerada na emissão do despacho decisório; 2. Intime o contribuinte a
demonstrar e comprovar os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado; 3. Junte
os documentos extraídos dos sistemas da RFB que embasaram a decisão da DRJ para
negar o crédito.
Seja dada ciência a recorrente sobre o teor da informação fiscal e prazo para se
pronunciar, não inferior a 30 dias.
Ao final retornem os autos ao CARF para prosseguir com o julgamento.

CONCLUSÃO

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.001 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900277/2018-80

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade Preparadora: 1 Esclarecer
as razões da DCTF retificadora não ter sido considerada na emissão do despacho decisório; 2.
Intime o contribuinte a demonstrar e comprovar os requisitos de certeza e liquidez do crédito
pleiteado; 3. Junte os documentos extraídos dos sistemas da RFB que embasaram a decisão da
DRJ para negar o crédito.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital